Tribunal: TJDFT
Processo: 0742796-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material ou omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. O erro material sanável em embargos de declaração consiste em equívoco evidente e aferível de plano, o que não se verifica, pois as conclusões do voto resultam de valoração fundamentada das circunstâncias do processo.
4. O acórdão embargado explicita que a sentença fixou honorários em percentual único de 10% sobre o valor da causa, observando a sucumbência recíproca e a gratuidade de justiça, inexistindo omissão.
5. A divisão dos honorários entre as partes decorre da sucumbência recíproca e não configura compensação proibida pelo art. 85, § 14, do CPC, pois apenas individualiza a responsabilidade de cada litigante.
6. A aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC é afastada porque não se trata de hipótese de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, sendo legítima a utilização do valor da causa (R$ 30.000,00) como base de cálculo.
7. A fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% revela-se adequada diante da baixa complexidade da demanda, da celeridade da tramitação e da inexistência de diligências extraordinárias.
8. Não há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente que a embargante busca o reexame do mérito, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A distribuição dos honorários em razão da sucumbência recíproca não configura compensação vedada pelo art. 85, § 14, do CPC. 2. A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa é adequada quando a demanda apresenta baixa complexidade e inexistem hipóteses autorizadoras de fixação por equidade. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o-A e 14, e 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 26/1/2022; Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 3/11/2021.